Tribunal: TJDFT
Processo: 0746674-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INEFICÁCIA DE MEDIDA CAUTELAR MENOS GRAVOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUADA. GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DAS VÍTIMAS. ORDEM DENEGADA.
1. Evidenciada a periculosidade do paciente, pelas circunstâncias concretas do fato, bem como diante da necessidade de se resguardar a integridade física e psíquica da vítima, não se verifica o alegado constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, em decisão suficientemente fundamentada.
2. A prisão preventiva mostra-se imprescindível à proteção da integridade física e psíquica da vítima, sendo certo que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes e inadequadas ao caso em análise, em razão do comprovado descumprimento das medidas protetivas anteriormente deferidas.
3. Sabe-se que primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos da prisão preventiva.
4. Habeas corpus admitido. ORDEM DENEGADA para manter a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão do paciente.